Tribunal: STJ
Processo: 0430955-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049296 - RS(2025/0430955-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: JOELMAR RIBEIRO DE FRANCA (PRESO)
ADVOGADO
: ISRAEL DE BORBA - RS103198
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM

TRÁFICO
DE

HABEAS
CORPUS.
DROGAS.
DOSIMETRIA.
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DESNECESSÁRIO O REEXAME DE PROVAS. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE
CORPUS
ILEGALIDADE. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA ORDEM. MINORANTE
OBSTADA COM BASE EM ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA INDICAR
A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA.
1. Não há necessidade de reexame probatório para reconhecer a
inadequação dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem ao afastar
a minorante do
§ 4o, da
pois a análise cinge-se
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
à idoneidade da motivação adotada no acórdão de apelação, conforme
precedentes da Sexta Turma.
2. Embora o
seja substitutivo de recurso especial, o
habeas corpus
reconhecimento de constrangimento ilegal autoriza o conhecimento da
impetração, não havendo ofensa ao juiz natural.
3. A fundamentação do acórdão estadual, lastreada apenas na quantidade
e diversidade das drogas e na apreensão de balança de precisão, dinheiro
e celular, não demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas ou
a integração à organização criminosa, sendo inidônea para afastar o redutor
do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55739616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 611cda14-9e01-4720-b86a-205d5d42d2c5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 611cda14-9e01-4720-b86a-205d5d42d2c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049296 - RS(2025/0430955-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: JOELMAR RIBEIRO DE FRANCA (PRESO)
ADVOGADO
: ISRAEL DE BORBA - RS103198
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM

TRÁFICO
DE

HABEAS
CORPUS.
DROGAS.
DOSIMETRIA.
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DESNECESSÁRIO O REEXAME DE PROVAS. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE
CORPUS
ILEGALIDADE. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA ORDEM. MINORANTE
OBSTADA COM BASE EM ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA INDICAR
A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA.
1. Não há necessidade de reexame probatório para reconhecer a
inadequação dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem ao afastar
a minorante do
§ 4o, da
pois a análise cinge-se
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
à idoneidade da motivação adotada no acórdão de apelação, conforme
precedentes da Sexta Turma.
2. Embora o
seja substitutivo de recurso especial, o
habeas corpus
reconhecimento de constrangimento ilegal autoriza o conhecimento da
impetração, não havendo ofensa ao juiz natural.
3. A fundamentação do acórdão estadual, lastreada apenas na quantidade
e diversidade das drogas e na apreensão de balança de precisão, dinheiro
e celular, não demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas ou
a integração à organização criminosa, sendo inidônea para afastar o redutor
do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55739612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 0d3f91eb-b736-4370-939d-b6cfe960c8f9

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática, assim ementada (fl. 458):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MINORANTE OBSTADA COM BASE EM ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
INDICAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
Ordem concedida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que o
foi utilizado como
habeas corpus
sucedâneo recursal, em afronta ao juiz natural, por inexistir flagrante ilegalidade,
devendo a tese ser veiculada por recurso especial, com prévio juízo de admissibilidade
nas instâncias ordinárias.
Sustenta que o
não é via adequada para reexame de provas
habeas corpus
nem para revisão da dosimetria, e que a decisão monocrática reavaliou indevidamente
o conjunto fático para reconhecer o tráfico privilegiado.
Argumenta que há elementos concretos de dedicação a atividades
criminosas – diversidade e quantidade de drogas, balança de precisão, dinheiro,
denúncias, relatos policiais sobre monitoramento, ponto de tráfico, fracionamento para
venda e ameaças a moradores – aptos a afastar a minorante do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não
comporta reparos, visto que amparada em precedentes de ambas as Turmas
da Terceira Seção.
Primeiro, por ser desnecessário o reexame probatório, uma vez que a
conclusão de que o Tribunal de origem não se valeu do melhor direito para afastar a
aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, não implica, no caso
art. 33,
em análise, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no acórdão de
apelação, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se
(AgRg no HC n.
dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
781.355/SP,
19/12/2022)
Documento eletrônico VDA55739612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 0d3f91eb-b736-4370-939d-b6cfe960c8f9

Segundo,
, destinado
embora se trate de
substitutivo de recurso especial
writ
a revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, verifica-se
, o que justifica o conhecimento do remédio
a ocorrência de constrangimento ilegal
heroico (afastando a alegada ofensa ao princípio do juiz natural).
Ademais, da análise dos autos, tem-se que o voto vencedor do acórdão
recorrido não logrou justificar adequadamente o afastamento do redutor, expondo que
(fls.
– grifo nosso):
380/381
[...]
O presente caso, contudo, traz situação singular.
Afora os requisitos acerca da primariedade, bons antecedentes, quantidade
das drogas apreendidas, há o requisito negativo de que o acusado "não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".
O acusado não ostenta registro criminal definitivo, entretanto, as
circunstâncias do caso concreto foram imperiosas para o não reconhecimento da
causa de diminuição de pena por ocasião da condenação.
Há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentando o
entendimento de que a apreensão de petrechos para a traficância, a depender das
circunstâncias do caso concreto, pode afastar a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Com o apelante, afora as drogas encontradas, também restou apreendida
uma balança de precisão, dinheiro e um celular (evento 1, OUT27):
Assim, embora primário, os demais requisitos legais não se encontram
preenchidos. A considerável quantidade e, principalmente, a diversidade dos
entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), aliadas à apreensão
de uma balança de precisão, são elementos que indicam a dedicação do réu
a atividades criminosas, afastando a figura do traficante eventual.
O fato de possuir vínculos empregatícios formais, conforme
demonstrado pela sua Carteira de Trabalho, por si só, não é suficiente para
caracterizar a traficância como um evento esporádico em sua vida,
especialmente quando as circunstâncias concretas da apreensão apontam para
uma estrutura minimamente organizada para a mercancia ilícita. A finalidade da
norma é beneficiar o pequeno traficante, aquele que não faz do crime seu meio de
vida, o que não se coaduna com o quadro fático apresentado.
[...]
Dos trechos transcritos, observa-se que os argumentos utilizados não foram
suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem
mencionou apenas a quantidade da droga apreendida e a apreensão de balança de
precisão, dinheiro e celular, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso
concreto que caracterize a dedicação do agente a atividades criminosas ou a
integração à organização criminosa, o que, de acordo com o entendimento desta Corte
Superior, não justifica o afastamento do tráfico privilegiado.
Com efeito, sendo o recorrente primário, de bons antecedentes e à
míngua de elementos concretos que evidenciem a dedicação do agente a
atividades criminosas
de que integre organização criminosa, de rigor a incidência
e/ou
da minorante do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA55739612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 0d3f91eb-b736-4370-939d-b6cfe960c8f9

Ademais, de acordo com o acórdão
o réu comprovou emprego
a quo,
formal, o que, aliado aos fundamentos acima, corrobora a compreensão de que o réu
não se dedicava a atividades criminosas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55739612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 0d3f91eb-b736-4370-939d-b6cfe960c8f9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430955-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.049.296 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50004024320248210018 50971025320258217000 52303817220248217000
52556936120258210001 52672874320238210001 53896759720238217000
PAUTA: 04/03/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ISRAEL DE BORBA
ADVOGADO
: ISRAEL DE BORBA - RS103198
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOELMAR RIBEIRO DE FRANCA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOELMAR RIBEIRO DE FRANCA (PRESO)
ADVOGADO
: ISRAEL DE BORBA - RS103198
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548511903820950<@
2025/0430955-4 - HC 1049296 Petição : 2025/0113902-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:13
Código de Controle do Documento: 5C8809B6-5FFF-49D0-A754-545C2F224D62